Tribunal: TJDFT
Processo: 0714269-53.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO POR MEIO FRAUDULENTO. RÉU RECONHECEU A FRAUDE E POSSIBILITOU A DEVOLUÇÃO DO VALOR DEBITADO EM CONTA E A LIQUIDAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. APENAS A PRIMEIRA PARCELA FOI COBRADA. VALOR RESTITUÍDO EM DOBRO. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZADOS. MERO ABORRECIMENTO/ DISSABOR COTIDIANO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de nulidade de negócio jurídico c/c danos morais, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes para declarar inexistente o contrato de empréstimo no 366130191-5 e todo débito vinculado a ele, bem como condenar a parte ré à repetição de indébito no valor de R$ 808,78 e à obrigação de cessar os descontos em folha junto ao órgão pagador da autora. O pedido de danos morais foi julgado improcedente.
2. A autora interpôs recurso inominado regular e tempestivo, sem preparo devido ao pedido de gratuidade que ora defiro ante os documentos colacionados aos autos, os quais comprovam a hipossuficiência do recorrente. Contrarrazões foram apresentadas.
3. Em suas razões recursais, a autora requer a reforma da sentença quanto a não concessão de danos morais. Alega que ficou comprovado e reconhecido na sentença que o recorrido cometeu ato ilícito e extremamente lesivo restando assim seu dever de indenizar nos termos do artigo 186 do Código Civil. Sustenta que o empréstimo foi realizado por meios fraudulentos, tendo que promover esforços para desfazer o equívoco e, mesmo após o requerido tomar conhecimento da situação de fraude e de receber a restituição integral dos valores, insistiu em descontar parcelas do seu benefício previdenciário, sendo obrigada a procurar o judiciário para solucionar a controvérsia.
4. No mérito, salienta-se que, após análise do acervo probatório, conclui-se que não assiste razão ao recorrente. Primeiro porque o réu efetuou apenas um desconto do empréstimo na folha de pagamento da autora, aceitou a devolução do valor debitado em sua conta e concordou que o contrato oriundo da fraude fosse liquidado (ID 49236874 – pág. 2), segundo porque, os fatos narrados pela recorrente não se traduzem, por si só, em dano moral indenizável, configurando apenas menor dissabor e incômodo da vida cotidiana. Ademais, veja-se que o primeiro desconto do empréstimo foi efetuado porque não houve tempo hábil para resolver administrativamente a questão antes do referido lançamento.
5. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
6. Segundo leciona o Desembargador do TJRJ, Sérgio Cavallieri Filho: "(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos". Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
7. Assim, embora compreensível o aborrecimento da requerente com o ocorrido, considero que tal acontecimento não foi suficiente para atingir os atributos da personalidade, não se vislumbrando, no presente caso, dano além do patrimonial.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade da verba em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3o do CPC).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.